Tribunal: TJDFT
Processo: 0716972-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL.
1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que considerou as partes cientes da sentença após terem sido intimadas a respeito da digitalização dos autos.
2. O mandado de segurança e o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção das liberdades positiva e negativa dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Trata-se de via acionária submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso com efeito suspensivo. O tema, inclusive, é pacífico na jurisprudência e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
4. No caso em análise, após ter sido proferida sentença pela autoridade impetrada, os autos foram remetidos ao procedimento de digitalização. Ao retornarem, as partes foram intimadas a respeito da digitalização, oportunidade na qual tiveram acesso aos autos respectivos, o que torna inequívoca a ciência de todos os atos processuais contidos nos autos do processo. 4.1. Por essa razão, a decisão que considerou as partes intimadas da sentença não pode ser considerada "ato ilegal".
5. Agravo interno conhecido e não provido.